Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-98.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. ALTERAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir pressupõe a conjugação da necessidade da tutela jurisdicional e da adequação da via eleita.
2. O pedido de alteração de conta bancária para o depósito da pensão alimentícia, por se tratar de providência meramente acessória à execução e ao cumprimento da obrigação alimentar, deve ser formulado nos próprios autos em que fixada a pensão, ainda que desarquivados para tal fim.
3. Inexistindo utilidade na instauração de ação autônoma, correta a sentença que reconhece a ausência de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.